Tribunal: TJES
Processo: 0024016-83.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024016-83.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FAGNER JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C
RIMINAL
.
INCORREÇÃO NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. JULGAMENTO SEM A RETIFICAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dispõe o art. 17 do Ato Normativo Conjunto nº 007/2022 (com a sua redação original) que: “
Finda a distribuição dos autos no sistema PJe, a unidade judicial providenciará, junto ao referido sistema, a intimação da parte que ainda não possuir conhecimento do processo de virtualização, para ciência da conversão de seus autos físicos em eletrônicos e, caso queira, verifique a conformidade dos documentos digitalizados no prazo de 5 (cinco) dias úteis”.

2. No caso, ante a permanência do equívoco apontado pela Procuradoria de Justiça e a ausência de manifestação deste órgão, o recurso de apelação criminal não poderia ter sido levado a julgamento perante esta eg. Primeira Câmara Criminal. Precedentes TJES.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de acórdão de relatoria do eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
FAGNER JESUS DA SILVA
.

Em suas razões recursais (ID nº 6446426), a embargante aponta a ocorrência de nulidade, posto que o recurso de apelação criminal fora relatado e julgado sem a correta digitalização dos autos, eis que estavam ausentes as mídias contendo depoimento de uma testemunha e o interrogatório do acusado.

Afirma que o equívoco na digitalização fora apontado pela Procuradoria de Justiça quatro vezes, tendo ocorrido o julgamento sem que houvesse sido apresentado parecer por parte do órgão.

Sustenta que o julgamento do feito sem a intervenção do Ministério Público é causa de nulidade absoluta, nos termos do art. 564, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando-se o julgamento do recurso de apelação.

Contrarrazões do embargado (ID nº 7379431), requerendo o provimento dos aclaratórios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de acórdão de relatoria do eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
FAGNER JESUS DA SILVA
.

Em suas razões recursais (ID nº 6446426), a embargante aponta a ocorrência de nulidade, posto que o recurso de apelação criminal fora relatado e julgado sem a correta digitalização dos autos, eis que estavam ausentes as mídias contendo depoimento de uma testemunha e o interrogatório do acusado.

Afirma que o equívoco na digitalização fora apontado pela Procuradoria de Justiça quatro vezes, tendo ocorrido o julgamento sem que houvesse sido apresentado parecer por parte do órgão.

Sustenta que o julgamento do feito sem a intervenção do Ministério Público é causa de nulidade absoluta, nos termos do art. 564, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, anulando-se o julgamento do recurso de apelação.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Não obstante, admite-se o manejo dos aclaratórios para arguição de questões de ordem pública, tais como eventuais nulidades ocorridas no julgamento dos recursos.

Com efeito, saliento, desde já, que assiste razão ao
Parquet
. Explico.

Dispõe o art. 17 do Ato Normativo Conjunto nº 007/2022 (com a sua redação original) que: “
Finda a distribuição dos autos no sistema PJe, a unidade judicial providenciará, junto ao referido sistema, a intimação da parte que ainda não possuir conhecimento do processo de virtualização, para ciência da conversão de seus autos físicos em eletrônicos e, caso queira, verifique a conformidade dos documentos digitalizados no prazo de 5 (cinco) dias úteis”.

Na hipótese, em sua primeira oportunidade de manifestação (ID nº 3717135), a douta Procuradoria de Justiça alegou que os arquivos digitais referentes as mídias do interrogatório do acusado e do depoimento de uma testemunha apresentavam erro.

Embora o eminente Desembargador Relator tenha determinado a correção do referido erro em (vide despachos de ID’s nº 3770446 e 4599589) o erro permaneceu, mesmo após a remessa dos autos físicos ao MPES (ID nº 6084909).

Nesse contexto, ante a permanência do equívoco apontado e a ausência de manifestação da douta Procuradoria de Justiça, o recurso de apelação criminal não poderia ter sido levado a julgamento perante esta eg. Primeira Câmara Criminal.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento deste eg. Colegiado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DAS MÍDIAS DIGITAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Em cumprimento ao disposto no artigo 17 do Ato Normativo Conjunto nº 007/2022, as partes foram devidamente intimadas acerca da virtualização do processo, tendo a Defensoria Pública apontado a ausência dos arquivos eletrônicos.
2. Julgado o Recurso de Apelação sem que houvesse a regularização da digitalização e, por consequência, sem que qualquer das partes tivesse acesso aos conteúdos gravados, resultando em evidente cerceamento de defesa
. 3. Omissão evidenciada e declarada a nulidade do julgamento do Recurso de Apelação. 4. Embargos conhecidos e providos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0007868-60.2020.8.08.0024, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2023).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
DAR-LHES PROVIMENTO
, anulando o acórdão recorrido, a fim de que o recurso seja novamente apreciado por este eg. Colegiado.

Encerrado o julgamento, intimem-se as partes e remetam os autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

É como voto.